Tribunal: STF
Processo: ARE 1405769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - NÃO CABIMENTO, DADA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, CONFORME SÚMULA 393/STJ, EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLO RELIGIOSO - MATÉRIA CONTROVERTIDA - MANTIDA A REJEIÇÃO DO INCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tal decisão não comporta reforma, na medida em que, embora a agravante tenha comprovado sua condição de entidade religiosa (fls. 32/74 dos autos originais) e a propriedade do imóvel (fls. 75/79), não há prova suficiente de que ele já fosse utilizado para as finalidades da entidade já no exercício de 2016, quando lançado o tributo ora discutido, porquanto as fotografias juntadas às fls. 25/27 destes autos datam do ano de 2019.



    Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos autos não revela, pelo menos em sede de exceção de préexecutividade, a existência de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA que aparelha a execução acima mencionada, especialmente no que tange à alegação de imunidade tributária.



    A questão, portanto, mostra-se controvertida, sendo necessária dilação probatória para sua elucidação, o que atrai a incidência da súmula 393 do Col. STJ:



    A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente